Tribunal: TJSP
Processo: 0006220-42.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176297
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0006220-42.2017.8.26.0576, da Comarca de São
José do Rio Preto, em que é apelante CARLOS JOSÉ SARAIVA,
é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao apelo. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 4 de março de 2020.
GUILHERME G. STRENGER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

APELAÇÃO no 0006220-42.2017.8.26.0576 VOTO No 44931
Comarca: São José do Rio Preto (Ação Penal no 0006220-42.2017.8.26.0576)
Juízo de Origem: Anexo de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher
Juíza Prolatora da Sentença: Luciana Cassiano Zamperlini Cochito
Órgão Julgador: 11a Câmara
Apelante: CARLOS JOSÉ SARAIVA
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA
VISTOS.
CARLOS
JOSÉ
SARAIVA,
inconformado com a r. sentença que o
condenou à pena de três meses e quinze dias
de detenção, em regime inicial semiaberto,
como incurso no artigo 129, § 9o, do Código
Penal, apela (fls. 98/104), postulando “seja
absolvido nos termos do art. 386, VI ou VII, do
Código de Processo Penal” (fls. 104).
Contra-arrazoado o apelo (fls.
109/110),
em
seu
parecer
a
douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 130/133).

É o relatório.
Narra a exordial acusatória
que, no dia 07 de maio de 2016, na Rua Barão
de Cotegipe, no 222, Vila Ercilia, cidade e
Comarca de São José do Rio Preto/SP, o
apelante ofendeu a integridade física de Ingrid
de Paula Silvestre (sua ex-amásia), causando-
lhe lesões corporais de natureza leve.
A condenação do acusado era
de rigor e deve prevalecer.
Em ambas as oportunidades
em que foi interrogado (fls. 13 e arquivo
eletrônico), o recorrente negou a acusação,
alegando “que apenas tentou segurar a
vítima, que tentava agredi-lo” (fls. 90).
Contudo,
sua
versão
exculpatória restou desmentida no conjunto
probatório.
Com efeito, analisando-se os
elementos de convicção carreados ao longo de
toda a persecutio criminis, verifica-se que, na
espécie, acham-se bem provadas a autoria e a

materialidade
delitiva
(fls.
07/08,
12
e
arquivos digitais).
E,
do
vasto
arcabouço
probatório produzido nos presentes autos,
merece
especial
destaque
o
teor
das
declarações prestadas pela vítima Ingrid de
Paula Silvestre (fls. 11 e arquivo audiovisual),
segundo a qual, no dia do ocorrido, “durante
uma discussão por motivo sem importância, o
acusado passou a gritar e depois partiu em
sua direção, unhando o rosto da depoente,
além de torcer seu braço” (fls. 91).
Ademais, não trouxe o réu
qualquer prova que pudesse ilidir a sua
responsabilidade,
não
obstante
o
esforço
despendido e os argumentos oferecidos pela
defensoria.
A r. sentença bem analisou o
quadro probatório dos autos, dando aos fatos
perfeita adequação jurídica.
Na reiteração da instância
nada de novo foi alegado que infirmasse as
conclusões da decisão recorrida.
Apenas para ilustrar a minha

convicção acerca do acerto, no presente caso,
do juízo condenatório formado nestes autos,
transcrevo, a seguir, excertos extraídos da r.
sentença de Primeiro Grau (os quais, a meu
ver, contêm elementos suficientes a justificar
o desfecho dado à presente lide penal).
Vê-se ter a d. Magistrada
singular assentado que, verbis:
“(...)
A
prova
do
feito,
angariada sob o crivo do
contraditório e da ampla
defesa, é no sentido de que o
réu agrediu a vítima, sua ex-
companheira.
Necessário
ressaltar que a palavra da
vítima em delitos praticados
no recôndito merece especial
relevo,
mormente
quando
segura e firme, sem motivos
para incriminar falsamente
seu agressor (...) Ressalte-se
que quando examinada pelo
médico
legista
concluiu-se
que
tinha
sofrido
lesões

corporais de natureza leve
(fls. 8), fato que credencia
ainda
mais
sua
versão.
Ademais, o próprio acusado
confirma que se desentendeu
com a vítima na data dos
fatos e não comprovou a
alegada legítima defesa” (fls.
91/92).
Em suma, a reanálise a que
ora se procede da presente lide penal, com o
acurado exame de todos os seus aspectos
processuais penais e o minucioso revolvimento da matéria fático-probatória
destes autos, conduz à inexorável conclusão
de que, mediante persecução criminal legal e
constitucionalmente
hígida,
restou
evidenciada, de forma estreme de dúvidas, (i)
que o apelante praticou, com vontade livre e
consciente, o ilícito que lhe é irrogado,
quedando-se patenteada, pois, a adequação
típica, sob os prismas objetivo e subjetivo, da
conduta
em
tela,
bem
assim
(ii)
a

responsabilidade de tal agente em aludido
evento
delituoso

não
se
verificando,
portanto, a existência de mácula alguma neste
instrumento persecutório, tampouco a ocorrência de afronta a qualquer dos
princípios e regras norteadores da matéria, e,
muito menos, a configuração de uma das
hipóteses absolutórias previstas no artigo 386,
caput, incisos I a VII, do Código de Processo
Penal.
Em outras palavras, tendo
sido observadas, na espécie, todas as regras
que compõem a fórmula constitucional do due
process of law, e uma vez constatada a
robustez do acervo probante confeccionado
pelo Parquet, conclui-se que nenhum dos
argumentos de mérito deduzidos pela combativa defensoria está a merecer acolhimento. Outrossim, em relação à
reprimenda e ao regime prisional impostos,
verifica-se que foram criteriosamente dosados,
observadas as especificidades do caso concreto
e as circunstâncias pessoais do acusado

(inclusive a reincidência por ele ostentada

fls. 52), e de acordo com o livre e prudente
convencimento do MM. Juízo de Primeiro
Grau.
Nada há, portanto, a ser
reparado.
Diante do exposto, nega-se
provimento ao apelo.
GUILHERME G. STRENGER
Relator